Tribunal: TJSP
Processo: 2397685-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Admissível a fixação de honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, quando da existência de contencioso acerca do quantum debeatur – No caso dos autos: (a) ainda que na fase de liquidação de sentença oferecida pela parte agravante, tenha existido contencioso acerca do quantum debeatur, após a realização de perícia, ante o oferecimento de exceção de

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Admissível a fixação de honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, quando da existência de contencioso acerca do quantum debeatur – No caso dos autos: (a) ainda que na fase de liquidação de sentença oferecida pela parte agravante, tenha existido contencioso acerca do quantum debeatur, após a realização de perícia, ante o oferecimento de exceção de pré-executividade pela parte devedora agravada, arguindo excesso de execução e (b) como a impugnação feita pela parte devedora ao primeiro laudo pericial foi acolhida, em parte e (c) a impugnação aos cálculos apresentados pelo vistor judicial, após retificação de seu primeiro laudo, e homologados nos autos de origem, feita pela parte credora agravante foi rejeitada, (d) descabe a fixação de honorários advocatícios, conforme pretensão vinculada neste recurso, ante o acolhimento, ainda que em parte, das alegações de excesso de execução feitas pela parte devedora, (e) sendo certo que a fixação de honorários em favor do patrono da parte agravada afronta o princípio da reformatio in pejus e não pode ser deferida à míngua de impugnação recursal formulada pela parte agravada.
Recurso desprovido.